Tribunal: TJSP
Processo: 0000966-06.2017.8.26.0474
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
Furto qualificado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas - Regime semiaberto imposto na origem - Pretendida modificação para a regência aberta - Impossibilidade - Ré multirreincidente específica - Recurso desprovido.

Furto qualificado - Sentença absolutória relativamente ao corréu, com imposição de medida de

Ementa:
Furto qualificado - Elementos de prova que demonstram autoria e materialidade delitiva - Condenação mantida - Penas corretamente arbitradas - Regime semiaberto imposto na origem - Pretendida modificação para a regência aberta - Impossibilidade - Ré multirreincidente específica - Recurso desprovido.

Furto qualificado - Sentença absolutória relativamente ao corréu, com imposição de medida de segurança consistente em internação em hospital psiquiátrico - Agente inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento - Pretendida absolvição por insuficiência probatória - Impossibilidade - Inviabilidade de modificação da medida de segurança para tratamento ambulatorial - Crime apenado com reclusão - Inteligência do artigo 97 do Código Penal - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000326173
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000966-06.2017.8.26.0474, da Comarca de Potirendaba, em que são apelantes WISLEN
RENATO SOUZA DA SILVA e JANAINA DA SILVA DE OLIVEIRA, é apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA SILVA
(Presidente sem voto), FRANÇA CARVALHO E CARDOSO PERPÉTUO.
São Paulo, 9 de maio de 2020.
MARCELO GORDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-06.2017.8.26.0474 -Voto no 14.380
2
Voto no 14.380
Apelação n.o 0000966-06.2017.8.26.0474
Furto qualificado - Elementos de prova que
demonstram autoria e materialidade delitiva -
Condenação mantida - Penas corretamente
arbitradas - Regime semiaberto imposto na
origem - Pretendida modificação para a
regência
aberta
-
Impossibilidade
-
Ré
multirreincidente
específica
-
Recurso
desprovido.
Furto
qualificado
-
Sentença
absolutória
relativamente ao corréu, com imposição de
medida de segurança consistente em internação
em hospital psiquiátrico - Agente inteiramente
incapaz de entender o caráter ilícito do fato ou
de
se
determinar
de
acordo
com
esse
entendimento - Pretendida absolvição por
insuficiência probatória - Impossibilidade -
Inviabilidade de modificação da medida de
segurança para tratamento ambulatorial -
Crime apenado com reclusão - Inteligência do
artigo 97 do Código Penal - Recurso
desprovido.
Trata-se de apelações interpostas contra a r. sentença (fls. 197/202) que julgou
parcialmente procedente a ação penal e condenou Janaína da Silva de Oliveira, como
incursa no art. 155, § 4o, IV, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, em
regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, no piso; já Wislen Renato
Souza da Silva, e relativamente à mesma imputação, acabou absolvido com fundamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-06.2017.8.26.0474 -Voto no 14.380
3
no artigo 386, VI, do CPP, infligindo-se-lhe medida de segurança consistente em
internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico por tempo indeterminado, nos
termos do artigo 96, I e 97, ambos do Código Penal.
Janaína pleiteia a desclassificação para o crime de receptação e,
alternativamente, o reconhecimento da confissão espontânea e o estabelecimento da
regência aberta para o desconto da punição (fls. 228/230).
Já Wislen almeja a absolvição por insuficiência de provas ou a substituição da
internação por tratamento ambulatorial (fls. 237/240).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 244/247), opinou a douta Procuradoria
Geral de Justiça pelo desprovimento do recurso (fls. 259/261).
É o relatório.
É dos autos que os acionados, nas condições espaço-temporais descritas na
denúncia, e em unidade de desígnios com o menor Ivan de Paula da Silva Júnior,
subtraíram a quantia de R$ 1.000,00 (mil reais), pertencente a Germano Neviani, com 70
(setenta) anos de idade à época.
Questionados a respeito, os réus confessaram a falta que lhes foi atribuída (fls.
26 e mídia digital). Wislen afirmou que residia com Ivan e Janaína; naquele dia, subtraiu
uma carteira continente de um cartão bancário da Caixa Econômica Federal do interior de
um Fiat/Strada, entregando o cartão, em nome de Germano Neviani, a Ivan. Soube que
Janaína e Ivan rumaram à agência para realizar um saque.
Janaína, a seu tuno, disse que Wislen, conhecido como “Pica”, vigiou o carro
da vítima por um tempo, e naquele dia furtou o cartão do interior daquele auto e lhe
entregou. Não sabia, contudo, como realizar o saque, e por isso foi com o adolescente Ivan
à instituição bancária. Ali sacaram R$ 1.000,00, repartindo o montante entre todos. Ainda
tentou efetuar outros saques na cidade de São José do Rio Preto, mas o cartão já estava
bloqueado.
A confissão, a seu turno, vem prestigiada pelo que de resto consta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-06.2017.8.26.0474 -Voto no 14.380
4
Vítima Germano relembrou o desfalque (mídia digital). Deixou o cartão
bancário, acompanhado da senha respectiva, no interior de seu automóvel, estacionado
defronte à residência. Ao sair na porta, viu alguém correndo (aparentemente uma “moça”,
mas estava escurecendo e não viu direito); posteriormente, constatou a ausência do cartão,
bloqueando-o. Todavia, já haviam sacado a quantia de R$ 1.000,00. Os agentes ainda
tentaram efetuar novas retiradas, mas sem sucesso em virtude do bloqueio. Não reouve o
valor.
E razão não há para desconsiderar a palavra de sujeito passivo, porquanto, nos
delitos contra o patrimônio, usualmente cometidos na clandestinidade, é de se conferir
especial relevância ao exposto por quem o tenha presenciado, sobretudo quando
corroborado pelos demais elementos de convicção.
O investigador Samuel Felix, a seu turno, narrou que tomaram ciência dos fatos
pela vítima, a qual lhes informou que teve o cartão bancário subtraído do interior de seu
automóvel, e ao verificar o extrato notou a retirada da quantia de R$ 1.000,00. Solicitaram
as imagens das câmeras de monitoramento do banco, que permitiram a identificação de
Ivan e Janaina, ambos já bastante conhecidos nos meios policiais pela prática de furtos.
Em contato com a dupla, ambos disseram que Wislen teria subtraído o cartão bancário do
carro do ofendido e repassado a eles, responsáveis pelo saque (mídia digital).
E o depoimento prestado por policial, agente público forçado a obrar no
estreito campo da legalidade, goza de inequívocas presunções de veracidade e legitimidade,
e não pode ser infirmado por meras ilações suscitadas pelo prejudicado. A dúvida, ao
reverso, deve vir calcada em elementos sólidos, ausentes na espécie.
Tais relatos, desdobrados e prestados em uníssono, assumem valioso elemento
de convicção, e não foram infirmados pela defesa.
E não se prospecta, em resumo, qualquer senão nos informes em destaque,
muito menos deliberada postura incriminadora daqueles que não disporiam de motivos a
fazê-lo. E isso, no geral, foi bem aquilatado na origem.
Nem se pode perder de vista que a ação de Janaína e Ivan foi flagrada pelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-06.2017.8.26.0474 -Voto no 14.380
5
câmeras de segurança do banco, conforme se vê nitidamente nas imagens encartadas a fls.
17/19, pelo que irrefutável sua responsabilização. Wislen, por sua vez, foi apontado por
aqueles como sendo o responsável pela subtração e entrega do cartão bancário da vítima a
fim de que Janaína e Ivan efetuassem os saques, pormenor que Wislen, aliás, admitiu sem
ressalvas.
Diante deste quadro, não há se falar em desclassificação para o crime de
receptação; é evidente a coautoria visando a subtração. Vale dizer, os harmônicos
depoimentos colhidos, por si só, infirmam a pretensão suso afastada.
Assim é que a análise equidistante dos elementos probatórios amealhados ao
feito torna induvidosas autoria e materialidade da prática imputada aos apelantes.
Ademais, apego fetichista a exigir abundância probatória para além do
necessário ao convencimento do Magistrado culminaria com deixar não solucionados um
sem número de delitos contra o patrimônio, praticados, no mor das vezes, longe de
testemunhas.
No que toca à Janaína, as sanções foram fixadas nos pisos, de dois anos de
reclusão e dez dias-multa, o que não inspira retoques.
Na sequência, a multirreincidência específica (duas condenações por furto, fls.
72 e 73) acabou compensada com a confissão espontânea. Ausentes outras causas que
incidissem no cálculo, tornou-se definitiva a pena em 02 (dois) anos de reclusão, mais 10
(dez) dias-multa.
E de fato, o regime, pela recidiva, deve, quanto menos, ser o semiaberto, onde
o condenado, fora do cárcere convencional, terá melhores condições de regeneração.
Ademais, submetido ao labor, haverá de aquilatar a valia do ganho honesto, sem que se
descuide do seu monitoramento.
Derradeiramente, não devem ter lugar a substituição da privativa de liberdade
por restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena. Isso porque a acusada é
reincidente específica, qualidade que, como dispõem os artigos 44, § 3o e 77, I, do Código
Penal, é incompatível com as benesses em caráter absoluto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000966-06.2017.8.26.0474 -Voto no 14.380
6
Relativamente a Wislen, juntou-se aos autos o laudo médico psiquiátrico (fls.
172/178). Segundo a perícia, “o examinado é portador de desenvolvimento mental
retardado compatível com retardo mental moderado - CID F 71. (...). Sugerimos que seja
encaminhado para internação em estabelecimentos especializados para dependentes
químicos pelo espaço de tempo mínimo de seis meses. A época dos fatos, o examinado
apresentava abolida sua capacidade de entendimento e autodeterminação”, ficando,
então, constatada a sua inimputabilidade.
Assim, a medida de segurança oportuna e obrigatoriamente prevista era, na
verdade, a internação em estabelecimento adequado, segundo regra prevista no art. 97 do
Código Penal.
Isso porque, a falta a ele imputada tem cominada pena de reclusão, motivo pelo
qual a internação é inafastável, eis que apenas aos crimes punidos com detenção, está
reservada a possibilidade de tratamento ambulatorial.
A solução legal trazida pelo citado art. 97, que apenas pode ser excepcionada
em hipóteses singulares, onde os peritos, fundamentadamente, recomendem opção diversa,
a melhor atender o caso concreto, de acordo com as diretrizes do experto, decorre da
presunção de que o inimputável autor de crime grave, punido com pena de reclusão,
apresenta periculosidade intensa, não bastando, destarte, para seu tratamento, ou para que
se impeça o seguimento da atividade agressiva, o singelo atendimento ambulatorial, muitas
vezes precário, instável e, por isso, nem sempre levado a bom termo.
E, já que, no caso sob análise, os experts não cogitaram de singelo tratamento
ambulatorial (fls. 174, 176 e 178), nada há a ser alterado.
Assim, NEGA-SE PROVIMENTO aos apelos.
MARCELO GORDO
Relator